Tribunal: TJMT
Processo: 1030796-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030796-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 697.083.801-30 (AGRAVADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Lei no 14.181/2021. Tutela de urgência. Limitação de descontos em folha de pagamento e em conta corrente a 30% da remuneração líquida. Preservação do mínimo existencial. Inaplicabilidade do tema repetitivo 1.085 do
stj
. Suspensão temporária da negativação. Multa cominatória. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da consumidora a 30% de sua remuneração líquida, vedar a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e fixar multa diária em caso de descumprimento.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de tutela de urgência, a limitação global dos descontos bancários, inclusive aqueles realizados em conta corrente, ao percentual de 30% da renda líquida da devedora superendividada; (
ii
) se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca dos descontos autorizados em conta salário afasta a incidência da Lei no 14.181/2021; e (
iii
) se são legítimas a suspensão temporária da negativação e a multa cominatória fixadas pelo juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema de proteção ao consumidor superendividado, autorizando a intervenção judicial para prevenir e tratar situações de comprometimento excessivo da renda, com vistas à preservação do mínimo existencial, nos termos dos
arts
. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A prova dos autos evidencia comprometimento superior a 65% da renda líquida da agravada, caracterizando risco concreto à subsistência digna e justificando a concessão da tutela de urgência.

5.
A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, abrangendo empréstimos consignados e débitos em conta corrente, constitui medida provisória, adequada e proporcional, destinada a assegurar condições mínimas de subsistência durante o procedimento de repactuação das dívidas, sem importar em perdão ou inexigibilidade dos créditos.

6.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, relativa à validade de cláusulas contratuais de desconto em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento reconhecido judicialmente, submetidas a regime jurídico especial instituído pela Lei no 14.181/2021.

7. A suspensão temporária da negativação do nome do consumidor revela-se medida necessária à efetividade do procedimento de repactuação, evitando o agravamento da exclusão econômica e social.

8. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e inibitória, mostra-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a relevância da obrigação imposta, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento judicial do superendividamento autoriza a limitação provisória dos descontos bancários, inclusive em conta corrente, a percentual razoável da renda líquida do consumidor, para preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021.

2. A tese do STJ sobre descontos autorizados em conta salário não afasta a aplicação do regime jurídico especial do superendividamento.

3. É legítima a suspensão temporária da negativação e a fixação de multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela concedida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085);

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Banco Pan S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da

Comarca de

Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de
Repactuação de Dívidas com Obrigação de Fazer
(PJE no

1016048-71.2024.8.11.0041
),
proposta por
Michelly de Fátima Siqueira Negrão Carvalho dos Santos,
que deferiu parcialmente o pedido d
e tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da autora a 30% (trinta) por cento de sua remuneração líquida.

Na decisão agravada, o magistrado
reexaminou o indeferimento anterior da liminar e concluiu que, após a audiência de conciliação e a apresentação das contestações, restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destacou que a probabilidade do direito se evidencia pela situação de superendividamento da autora, com comprometimento superior a 65% de sua remuneração líquida, em afronta ao mínimo existencial, bem como que o perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba salarial, cuja redução excessiva compromete sua subsistência e a de sua família
(ID
313183358
)
.

Nas razões recursais
(ID
313183357
),

a agravante sustenta a validade dos contratos celebrados, alegando que foram firmados sob a égide da autonomia da vontade e em observância à margem consignável disponível à época da contratação. Argumenta a inaplicabilidade da limitação de 30% para os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo
1.085
) que diferenciaria tal modalidade do crédito consignado em folha.

Aduz, ainda, que a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) visa a repactuação e não a suspensão unilateral da exigibilidade dos créditos ou a alteração das taxas de juros livremente pactuadas. Por fim, insurge-se contra
a proibição
d
e
inscrição do nome da agravada junto à empresa de proteção de crédito, além do
valor da multa cominatória, classificando-a como desproporcional e pugnando por sua exclusão ou redução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
313680358
).

Intimada, a parte agravada deixou
transcorrer
o prazo
in albis
sem apresentar contraminuta ao recurso (ID
320095394).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
314021364
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia central submetida a este Colegiado reside na possibilidade de limitação dos descontos bancários, englobando empréstimos consignados e débitos em conta corrente, ao percentual de 30% da remuneração líquida da devedora, em sede de tutela de urgência.

Importa ressaltar que a parte agravada afirma ser servidora pública,
percebendo rendimentos brutos da ordem de R$
12.620,07
e líquidos de cerca de R$
4.362,20
, os quais, conforme documentação constante dos autos, mostram-se fortemente comprometidos por descontos oriundos de contratos bancários diversos
.

Cumpr
e destacar que o advento da Lei no 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de tutela do superendividado, elevando a prevenção e o tratamento do superendividamento à categoria de direito básico do consumidor.

O legislador, ao inserir o artigo 54-A no diploma consumerista, definiu o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
Trata-se de situação que demanda especial proteção jurídica, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor.

No caso em apreço, a prova documental carreada aos autos de origem
evidencia situação de comprometimento excessivo de renda da agravada, em montante, superior a

65% de sua renda
líquida
. Tal cenário
fático configura, de forma inequívoca, a hipótese de risco à subsistência digna, autorizando a intervenção judicial para readequação do passivo.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora visa justamente preservar o mínimo existencial, permitindo que o consumidor superendividado mantenha condições básicas de subsistência enquanto busca a repactuação de suas dívidas.

A preservação do mínimo existencial não é mera retórica jurídica, mas princípio constitucional basilar decorrente da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88). Quando a soma das retenções bancárias ultrapassa o razoável, privando o devedor de recursos para alimentação, saúde, moradia e vestuário, o Estado-Juiz deve atuar para restaurar o equilíbrio contratual, ainda que provisoriamente, até a solução definitiva pelo plano de repactuação.

Cabe esclarecer que o precedente citado pelo agravante (Tema 1.058 do STJ – REsp no 1.863.973/SP) trata apenas da validade de cláusulas contratuais que autorizam o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em
conta-corrente
, inclusive quando essa conta é utilizada para o recebimento de salário. Contudo, essa orientação não se aplica às situações em que há superendividamento reconhecido judicialmente, as quais são regidas por regras próprias trazidas pela Lei no 14.181/2021.

Nesses casos, a lei permite a repactuação judicial das dívidas, inclusive com a possibilidade de limitar os descontos sobre a renda do consumidor, ainda que essa limitação não estivesse prevista no contrato original, conforme dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sempre com o objetivo de preservar o mínimo necessário à subsistência do devedor.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir proteção efetiva ao consumidor superendividado, possibilitando sua reorganização financeira sem comprometer o seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME Agravo
de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento e conta corrente da consumidora a 35% da sua renda líquida, determinando ainda a abstenção de novas cobranças e da negativação de seu nome, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado; (
ii
) a pertinência da limitação de descontos a 35% da renda líquida, em face da preservação do mínimo existencial;(
iii
) a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1085 do STJ; e (
iv
) a validade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem. III. RAZÕES

DE DECIDIR 3. As preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita foram rejeitadas, porquanto a situação de superendividamento restou comprovada, a petição inicial atendeu aos requisitos legais, o valor atribuído à causa correspondeu ao montante das dívidas e a hipossuficiência econômica foi demonstrada. 4. A Lei no 14.181/2021 é plenamente aplicável às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, não havendo previsão legal de exclusão desses contratos do processo de repactuação. O Decreto no 11.150/2022, de natureza regulamentar, não pode restringir direitos assegurados por lei ordinária.
5. A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da consumidora revela-se medida adequada e proporcional, destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a hipótese do Tema 1085 do STJ, que trata de descontos autorizados em conta corrente em contratos bancários comuns, alheios ao regime jurídico do superendividamento.
6. A fixação de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e razoabilidade, cabendo ao magistrado revisá-la se necessário. Alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação de a instituição adotar as providências administrativas cabíveis. IV. DISPOSITIVOE TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É aplicável a Lei no 14.181/2021 às dívidas oriundas de contratos de crédito consignado, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado, para preservação do mínimo existencial, não incidindo, no caso, o Tema Repetitivo 1085 do STJ. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, XXXII; art. 6o; art. 170, V; CC, art. 421; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 2024; TJRJ, AI 00336145420248190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 31.07.2024; TJAL, AI 08098394820248020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024;
TJSP,AI
2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024. (N.U 1023475-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,

Publicad
o
no DJE 26/08/2025)

Destacamos

Ademais, a agravante se insurge contra a determinação do Juízo de origem que vedou a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito enquanto perdurar o procedimento de repactuação das dívidas.

A manutenção da negativação, nesse contexto, tende a agravar a situação do consumidor superendividado, ao restringir o acesso ao crédito, dificultar a obtenção de emprego e inviabilizar a contratação de serviços essenciais, comprometendo a finalidade do procedimento legal.

A suspensão temporária da inscrição mostra-se, assim, medida adequada para assegurar a efetividade das tratativas de renegociação, sem implicar perdão da dívida, uma vez que se trata de providência provisória e reversível. Permitir a negativação durante o trâmite do procedimento especial contrariaria o espírito da Lei do Superendividamento, que busca viabilizar a reorganização financeira do devedor com preservação de sua dignidade e do mínimo existencial.

No que tange à insurgência contra a multa diária fixada, melhor sorte não assiste ao recorrente. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o cumprimento da ordem judicial, e não a ressarcir a parte contrária.

Nos termos do art. 53
7
c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
No caso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da obrigação imposta (preservação de verba alimentar).

A redução do valor, neste momento, poderia retirar o caráter pedagógico e coercitivo da medida, incentivando o descumprimento em detrimento da subsistência da
agravada
. Ademais, para se eximir da incidência da multa, basta que a instituição financeira cumpra a determinação judicial, o que está plenamente ao seu alcance.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026